Tribunal: TJMT
Processo: 1002286-73.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002286-73.2019
APELANTE: IVAI ROCHA DOS SANTOS.
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposta por IVAI ROCHA DOS SANTOS, visando reformar a sentença, de Id. n.o 114889015, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Seguro DPVAT de no1002286-73.2019, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.
Em decisão de Id.117377456, converti o julgamento em diligência para determinar a intimação do recorrente, na pessoa de seu advogado, para providenciar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de deserção, haja vista que a assistência judiciária é direito personalíssimo concedido apenas à parte, não podendo o advogado pretender se valer desse benefício para interpor recurso, sem preparo, em seu exclusivo interesse.
Em certidão de Id. 119079993, restou consignado que:
“CERTIFICO em cumprimento ao r. despacho de id.117377456, que até esta data, não foi efetuado o devido pagamento em dobro do preparo deste Recurso de Apelação.
CERTIFICO, ainda, que a Guia de Recolhimento ao FUNAJURIS apresentada (Guia n.53251 - id.118387450), se refere ao pagamento em dobro de Recurso de Agravo de Instrumento e está com o valor em desacordo com a tabela de custas judiciais da Lei 11.077/2020 e o Apelante deveria emitir e pagar a guia específica de RECURSO DE APELAÇÃO ART. 1.007, §4o - RECOLHIMENTO EM DOBRO, disponível no sítio eletrônico deste e. Tribunal.”
Em razão disso, converti novamente o julgamento em diligência para determinar que o apelante realizasse o devido pagamento em dobro, no entanto, não foi cumprido a determinação, conforme certidão de Id. 1121365979, in verbis:
“Certifico que até esta data não houve o cumprimento do r. despacho de id. 120048467, pois o Apelante pagou em Guia discriminada como Complementação de Custas e Taxa - 2a Instância no valor de R$ 165,36 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos).
Certifico, ainda, que a parte Apelante deveria ter emitido e pago em guia específica de RECURSO DE APELAÇÃO ART. 1.007, §4o - RECOLHIMENTO EM DOBRO, disponível no sítio eletrônico deste e. Tribunal no valor de R$ 826,80 (oitocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), conforme a lei de Custas Judiciais no 11.077/2020.
Certifico, finalmente, que faço a juntada da simulação do valor a ser pago expedida pelo site.”
É a síntese do necessário.
Decido.
Conforme relatado a apelante fora devidamente intimada para recolher o preparo do recurso e deixou transcorrer o prazo.
Sabe-se que a não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos dos artigos 1.007 e 1.017, § 1o, ambos do CPC, que rezam:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (sem grifos no original).
“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
[...]
§ 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais”. (destaquei).
Sobre o assunto, colaciono aresto deste Sodalício:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.” (TJMT. RAC no 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05.02.2014, Data da publicação no DJE 10.02.2014).
E de minha relatoria:
“APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1o APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2a APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC no. 3.439/2013, 4a Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (....).” (TJMT. RAC no 81040/2015, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07.10.2015, publicado no DJe de 13.10.2015)
Com essas considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso.
Ficam as partes desde já advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR